Tribunal: TJSP
Processo: 1007961-95.2020.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Vícios de Construção
Órgão julgador: Piva Rodrigues
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
ção da área, abatimento do preço ou resolução, sem prejuízo do direito do consumidor pedir indenização pelas perdas e danos. Aplicação do prazo prescricional previsto no artigo 205 do CC/02. Apenas dos elementos probatórios juntados é impossível o julgamento da causa diretamente pelo Tribunal, imprescindível a produção de prova pericial (art. 1.013, parágrafo 4o, CPC/15). Fotografia juntada que exibe a vaga de garagem revela a existência de árvore, guia, gramado e proteção metálica para passagem de pedestre, não sendo possível identificar concretamente se o uso da vaga está ou não prejudicado, ou se há efetiva discrepância da metragem vendida à parte autora e a recebida por ela, e se a área do gramado, posterior à guia, pode ou não ser utilizado em conjunto com a vaga asfaltada. Recurso provido: sentença reformada no tópico da decadência e ordenado o prosseguimento do feito na origem, para produção de prova pericial.
(TJSP; Apelação Cível 1007961-95.2020.8.26.0576; Relator (a): Piva Rodrigues; Órgão Julgador: 9a Câmara de Direito Privado; Foro de São José do Rio Preto - 4a Vara Cível; Data do Julgamento: 13/07/2021; Data de Registro: 13/07/2021)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Vícios de Construção

Relator(a):

Piva Rodrigues

Comarca:

São José do Rio Preto

Órgão julgador:

9a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

13/07/2021

Data de publicação:

13/07/2021

Ementa:
Apelação. Promessa de venda e compra de bem imóvel. Ação de indenização por dano material. Vaga de garagem com metragem supostamente menor que a prometida. Sentença reconhece decadência sobre a pretensão deduzida na petição inicial. Inconformismo da parte autora. Acolhimento. Decadência afastada. Artigos 26 do CDC e 501 do CC que tratam do direito de reclamar dos vícios do produto e

Ementa:
Apelação. Promessa de venda e compra de bem imóvel. Ação de indenização por dano material. Vaga de garagem com metragem supostamente menor que a prometida. Sentença reconhece decadência sobre a pretensão deduzida na petição inicial. Inconformismo da parte autora. Acolhimento. Decadência afastada. Artigos 26 do CDC e 501 do CC que tratam do direito de reclamar dos vícios do produto e complementação da área, abatimento do preço ou resolução, sem prejuízo do direito do consumidor pedir indenização pelas perdas e danos. Aplicação do prazo prescricional previsto no artigo 205 do CC/02. Apenas dos elementos probatórios juntados é impossível o julgamento da causa diretamente pelo Tribunal, imprescindível a produção de prova pericial (art. 1.013, parágrafo 4o, CPC/15). Fotografia juntada que exibe a vaga de garagem revela a existência de árvore, guia, gramado e proteção metálica para passagem de pedestre, não sendo possível identificar concretamente se o uso da vaga está ou não prejudicado, ou se há efetiva discrepância da metragem vendida à parte autora e a recebida por ela, e se a área do gramado, posterior à guia, pode ou não ser utilizado em conjunto com a vaga asfaltada. Recurso provido: sentença reformada no tópico da decadência e ordenado o prosseguimento do feito na origem, para produção de prova pericial.